Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA EM IMÓVEL PARA ADEQUAÇÃO AO QUE FORA DETERMINADO NO TÍTULO JUDICIAL EM EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MÉRITO. INTERESSE DA CREDORA FIDUCIÁRIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NOS AUTOS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO PRÉVIO PARA REFORMA NO IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Evidenciada a hipossuficiência do agravante, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. A adequação do imóvel ao que restou decidido na sentença transitada em julgado não ensejará sua demolição, mas apenas em sua reforma. Contudo, em se tratando de imóvel financiado com garantia de alienação fiduciária, qualquer alteração no imóvel necessita de prévio consentimento da Caixa Econômica Federal, credora fiduciária, conforme expresso em cláusula contratual.
3. Desse modo, o evidente interesse jurídico da Caixa Econômica Federal sobre o objeto da lide atrai a competência da Justiça Federal, a quem compete verificar a pertinência do alegado, nos termos da Súmula n. 150/STJ.
4. Recurso provido.